Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CÁLCULO PARA O PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO. GAA. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdãos lavrados de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. O Distrito Federal, ora embargante, afirma que houve erro material/omissão no Acórdão proferido. Esclarece que o objeto do recurso foi o erro no cálculo apresentado pela parte contrária, já que aplicou o percentual de 15% sobre o total de vencimentos recebidos, quando o correto seria apurar as diferenças com base nas aulas ministradas no ano.

4. Não houve omissão no Acórdão 1742858, ID 50334913. O assunto foi debatido nesta Turma Recursal conforme explicitado nos itens de 5 a 7 do Acórdão ora embargado. Especialmente o item 6, qual seja: “6. Quanto à remuneração do professor substituto, o artigo 19 do Decreto n.o 37.983, de 01.02.2017, dispõe que é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório, acrescida das respectivas gratificações, conforme o caso, nos termos do parágrafo primeiro.”.

5. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de Embargos de Declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.